Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713337-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O Por meio da petição de id 74955688 a parte agravada requer a declaração da perda superveniente do objeto recursal, sob o fundamento de que o bem de família extinguiu com a morte do proprietário. Todavia, ante a necessária manifestação da parte agravante, aguarde-se a regularização do feito para fins de habilitação dos sucessores, nos termos da decisão de id 73773318. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora